Tribunal: TJES
Processo: 5006761-80.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006761-80.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRIC DE OLIVEIRA SANTOS e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006761-80.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRIC DE OLIVEIRA SANTOS, JEFFERSON CANDIDO SERAFIM, FELIPE DOS SANTOS DANTAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: GLEYCE LARA DA CONCEICAO SCHAFEL - ES37157, LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL - ES36258

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE DE ARMA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou os réus por homicídio qualificado (consumado e tentado), associação ao tráfico majorada, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo, em contexto de disputa entre facções criminosas (PCV) na Ilha do Príncipe, Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se existem indícios suficientes de autoria para a pronúncia; (ii) verificar a possibilidade de absorção do porte de arma pelo homicídio (consunção); (iii) analisar o cabimento do afastamento das qualificadoras; (iv) avaliar a necessidade de prova da efetiva corrupção de menores; e (v) definir o momento adequado para o pleito de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, fundado na materialidade e em indícios suficientes de autoria, sendo que a dúvida, nesta fase, prestigia a competência constitucional do Tribunal do Júri. 4. A materialidade está comprovada por laudos periciais e exames cadavéricos, enquanto a autoria encontra amparo em depoimentos testemunhais, reconhecimentos e dados extraídos de aparelhos celulares que ligam os recorrentes à empreitada criminosa. 5. O princípio da consunção é inaplicável quando o porte de arma possui autonomia e contexto diverso do homicídio, como no caso de armamento utilizado rotineiramente por organização criminosa para controle territorial. 6. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima só podem ser excluídas na pronúncia se manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há lastro sobre a disputa de tráfico e o ataque surpresa. 7. O crime de corrupção de menores possui natureza formal (Súmula 500, STJ), sendo desnecessária a prova da conduta anterior do adolescente para a configuração do tipo penal. 8. O pedido de gratuidade de justiça deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, competente para aferir a real situação financeira do sentenciado após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade, inclusive quanto às qualificadoras, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta.

A consunção entre porte de arma e homicídio exige relação de dependência imediata e exclusiva, inexistente quando a arma é mantida para atividades habituais de facção criminosa.

A corrupção de menores é crime formal e se consuma com a mera participação do adolescente na prática delitiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 413 CP, art. 121, §2º, I e IV Lei 8.069/90, art. 244-B STJ, Súmula 500

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. STJ, AgRg no REsp n. 2.167.116/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006761-80.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRIC DE OLIVEIRA SANTOS, JEFFERSON CANDIDO SERAFIM, FELIPE DOS SANTOS DANTAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: GLEYCE LARA DA CONCEICAO SCHAFEL - ES37157, LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL - ES36258

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
JEFFERSON CANDIDO SERAFIM
,
PATRIC DE OLIVEIRA SANTOS
e
FELIPE DOS SANTOS DANTAS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado consumado), art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (duas tentativas de homicídio qualificado), art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, tudo na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal.

Segundo a denúncia, na madrugada de 29 de setembro de 2020, na Rua Brígida Nader, bairro Ilha do Príncipe, em Vitória/ES, os denunciados, integrantes da organização criminosa denominada “PCV” (Primeiro Comando de Vitória), agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, deslocaram-se ao local a bordo de dois veículos, portando armas de fogo e munições, com o objetivo de atacar grupo rival que dominava o tráfico de drogas na região, buscando expandir o domínio territorial da facção criminosa.

Na ocasião, os executores teriam desembarcado, passando a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra pessoas que se encontravam na via pública. Em decorrência da ação, Maxwell Viana Sabino foi atingido e veio a óbito, enquanto Felipe de Souza Barbosa e Mequeias Ribeiro Bissaco foram igualmente alvejados mas conseguiram empreender fuga após o início abrupto dos disparos.

O recorrente
JEFFERSON CANDIDO SERAFIM
sustenta inexistirem elementos probatórios suficientes para justificar sua submissão ao Tribunal do Júri, postulando sua impronúncia.

Por sua vez, o recorrente
PATRIC DE OLIVEIRA SANTOS
também pleiteia a impronúncia por ausência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do princípio da consunção, a fim de que o delito de porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo crime de homicídio.

Por fim, o recorrente
FELIPE DOS SANTOS DANTAS
pugna pela impronúncia ao argumento de insuficiência probatória. Requer subsidiariamente o afastamento das qualificadoras do homicídio, a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores e a concessão da gratuidade de justiça.

Os recursos não merecem acolhimento
.

Como cediço, a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, na qual o Juiz, em exame de cognição sumária e com base na materialidade do delito e indícios de autoria, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, na forma do art. 413 do CPP.

Nesse diapasão, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

O STJ reitera, ainda, que
“Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA).

Apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar a
comprovação da infração penal
narrada na peça inaugural e os
indícios de autoria
, inclusive quanto às qualificadoras, justamente para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes constitucionalmente para o exame aprofundado da matéria.

No caso em exame, a
materialidade
delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo conjunto probatório constante dos autos, notadamente pelos Boletins de Ocorrência nº 43294723, 43296760, autos de apreensão, Relatório de Investigação em Local de Homicídio nº 43290476, termo de reconhecimento de cadáver, Laudo de Exame Cadavérico nº C01642/20, Laudos de Lesões Corporais, Auto de Apreensão de Arma de Fogo nº 1005.3.01041/2020, e demais exames periciais produzidos durante a investigação.

No que se refere aos
indícios de autoria
, as provas presentes nos autos revelam elementos suficientes para amparar a decisão de pronúncia.

A identificação dos envolvidos decorreu de diversos elementos colhidos na investigação, notadamente declarações de participantes, informações obtidas durante as diligências policiais e dados extraídos de aparelhos celulares, os quais corroboraram a atuação conjunta dos acusados e a dinâmica dos fatos.

A participação de
JEFFERSON CANDIDO SERAFIM
é indicada no contexto da empreitada criminosa que resultou nos fatos narrados na denúncia. Nesse sentido, o depoimento da testemunha Marcelo Cavalcanti, responsável pela investigação, corroborou os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, indicando a possível atuação do recorrente na dinâmica delitiva apurada.

PATRIC DE OLIVEIRA SANTOS
, por sua vez, foi preso em flagrante logo após o crime, juntamente com o corréu Jhonatan e o menor Fernando João. No momento da confecção da ocorrência, a vítima Filipe de Souza Barbosa reconheceu Patric como um dos atiradores.

No tocante ao recorrente
FELIPE DOS SANTOS DANTAS
, igualmente não procede o pedido de impronúncia. Consta da denúncia e do relatório investigativo que o recorrente exercia posição de destaque na organização criminosa PCV (Primeiro Comando de Vitória), atuando na coordenação das ações do grupo voltadas à expansão territorial do tráfico de drogas.

Nesse sentido, a extração de dados do aparelho celular apreendido em seu poder revelou mensagens e registros audiovisuais relacionados ao ataque investigado, nos quais integrantes do grupo comemoram a ação criminosa e fazem referência ao confronto com traficantes rivais. Tais elementos evidenciam que o delito foi perpetrado no contexto de atuação organizada da facção criminosa à qual o recorrente estava vinculado, configurando indícios suficientes de sua participação nos fatos para fins de pronúncia.

Diante do acima exposto,
afigura
-se adequada a submissão da causa ao Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas e a definição acerca da responsabilidade penal dos acusados
.

Isso superado, ao contrário do que alega o recorrente Felipe, não se aplica
ao caso dos autos
a consunção entre o porte de arma e o homicídio. O porte possui autonomia, especialmente no contexto de associação criminosa voltada ao tráfico, onde a arma é instrumento da facção e não apenas meio para um crime específico, no caso, os homicídios em apuração.

Tal entendimento encontra-se sedimentado pelos Tribunais Superiores:
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta no sentido de que o crime de homicídio absorve o de porte ilegal de arma de fogo
quando as duas condutas delituosas guardem, entre si, uma relação de meio e fim estreitamente vinculadas
(STJ. HC n. 126.944/MS, DJe de 5/4/2010.)

Assim, a absorção pelo crime de homicídio somente se admite quando demonstrado que o porte ocorreu
exclusivamente
como meio necessário para a prática do delito mais grave, o que não é o caso em análise.

Melhor sorte não assiste aos recorrentes no que concerne às qualificadoras. A disputa por território de tráfico ("guerra do tráfico") é jurisprudencialmente aceita como motivo torpe, pois revela o desvalor máximo pela vida humana em prol de lucros ilícitos:

No caso concreto, há depoimento testemunhal que relata que
o delito foi motivado por disputas ligadas ao tráfico de drogas, o que configura indício suficiente para a manutenção da qualificadora do motivo torpe na decisão de pronúncia
. 6. Compete ao Tribunal do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, decidir acerca da incidência da qualificadora imputada, não sendo possível sua exclusão na fase de pronúncia sem elementos que a tornem manifestamente improcedente
(STJ, AgRg no REsp n. 2.167.116/RS, DJEN de 18/12/2025).

O alegado estado de alerta das vítimas no contexto de “guerra do tráfico” não é suficiente para afastar a surpresa do ataque, perpetrado em superioridade numérica e com o emprego de armas de fogo de diversos calibres, circunstâncias que reduziram qualquer possibilidade real de defesa.

No que tange à alegação de que o menor já se encontraria previamente corrompido, tal argumento resta superado pela Súmula 500 do STJ, que reconhece a natureza formal do crime previsto no art. 244-B do ECA. Assim, prescinde-se da comprovação de efetiva corrupção do adolescente, sendo suficiente a demonstração de que o delito foi praticado em sua companhia.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado, a análise acerca da hipossuficiência financeira do condenado deve ocorrer na eventual fase de execução penal, momento adequado para aferição da capacidade econômica do sentenciado.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos interpostos por
PATRIC DE OLIVEIRA SANTOS
,
JEFFERSON CANDIDO SERAFIM
e
FELIPE DOS SANTOS DANTAS
, para
negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.